Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716579-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE NUNES SERPA VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FELIPE NUNES SERPA VIANA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na Ação de conhecimento no 0707114-83.2024.8.07.0018, pela qual fora indeferido o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do ato de eliminação do autor agravante na fase de avaliação médica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), regido pelo Edital no 42/DGP - PMDF de 17 de abril de 2023. Em suas razões recursais, o autor agravante sustenta que fora aprovado nas provas objetiva e discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, contudo, fora reprovado na etapa de avaliação médica e odontológica ao argumento equivocado de ter apresentado lesão ligamentar, condição incapacitante prevista no item 10.1, alínea ‘i’, do Edital de abertura do certame. Aduz que não possui a condição incapacitante citada, uma vez que se submetera a uma cirurgia de reconstrução de ligamento do joelho direito há aproximadamente cinco anos e que fora eliminado do certame com base apenas no fato de ter repassado tal informação à banca examinadora. Assinala que, conquanto tenha interposto recurso administrativo, a banca examinadora não fundamentara o indeferimento do pedido recursal, não realizara avaliação clínica no candidato e não solicitara exame de imagem, razões pelas quais consiga que o ato da banca padece de ilegalidade. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada de urgência, sob argumento de estarem presentes os requisitos necessários, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, para compelir o Distrito Federal a estabelecer a remuneração integral dos proventos de aposentadoria até o julgamento final do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que seja suspenso o ato de eliminação do autor agravante na fase de avaliação médica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP), com o fim de sua participação prossiga no certame. Dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade de Justiça na origem (ID 194334051 dos autos de origem). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No que tange à probabilidade de provimento recursal, mister tecer as seguintes considerações. A controvérsia acerca da existência ou não de condição incapacitante, no caso, de lesão ligamentar, de fato, carece de dilação probatória, máxime por meio da realização de perícia médica para a avaliação clínica do candidato para o deslinde do caso. Não se mostra razoável e proporcional a eliminação do candidato do concurso público ao argumento de haver condição incapacitante, quando apresentados laudo e relatório médicos que atestam a inexistência da lesão apontada, de modo a transparecer a probabilidade de provimento recursal. A subsistência de dúvidas sobre a higidez física do candidato, surgida após a banca examinadora o considerar fisicamente inapto para o exercício das atribuições do cargo/função que pretende galgar, não tem o condão de infirmar a conclusão médica que emerge do acervo probatório. É sobre tal controvérsia que deve se debruçar a instrução processual. Destarte, em sede de cognição sumária, há aparente probabilidade do direito vindicado pelo autor agravante. Quanto ao risco ao resultado útil do processo, vislumbra-se a perda da chance de o agravante ser excluído do certamente sem a possibilidade de demonstrar o direito que alega ter. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar antecipatória para determinar a inclusão do autor na fase de avaliação médica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)